Tribunal: STF
Processo: ARE 1413430
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE NEPOTISMO. NOMEAÇAO PARA CARGOS COMISSIONADOS. CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELO STF. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. I. Os atos de improbidade podem ser classificados em três tipos: (I) os que dão ensejo a enriquecimento ilícito (art. 9, da Lei 8.429/1992); (II) os que geram prejuízo ao erário (art. 10); e (III) os que ofendem os princípios da Administração Pública (art. 11). II. O STF, ao editar a Súmula Vinculante n° 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, estabeleceu critérios objetivos de conformação, a saber: i) nomeação de cônjuge ou companheiro da autoridade nomeante para cargo em comissão ou função comissionada; ii) relação de parentesco, até o terceiro grau, entre a pessoa nomeada para cargo em comissão ou função comissionada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco, até o terceiro grau, entre a pessoa nomeada para cargo em comissão ou função comissionada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada; iv) relação de parentesco, até o terceiro grau, entre a pessoa nomeada para cargo em comissão ou função comissionada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante; e v) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão, função comissionada ou cargo político. III. No caso dos autos (nomeação pelo Presidente da Câmara Municipal de pessoas com parentesco apenas entre si para cargos comissionados, em departamentos distintos), não restaram evidenciadas nenhuma das circunstâncias previstas pelo STF para a efetiva configuração do nepotismo, não havendo que se falar, portanto, em violação aos princípios da Administração Pública, sendo impossível imputar a qualidade de ímprobo aos atos de nomeação dos requeridos/apelados com base no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E IMPROVIDAS. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O recorrente alega violação ao art. 37, caput, e § 4º, da CF/88. 



    O recurso é inadmissível, tendo em vista que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem implica, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), providências vedadas nesta fase processual. Nesse sentido, veja-se o ARE 1.301.801-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE PARENTES PARA CARGOS EM COMISSÃO. NEPOTISMO. CONFIGURAÇÃO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator